Tribunal: TJDFT
Processo: 0029645-52.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de roubo pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
2. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pelo réu. 2.1. Diversamente da tese defensiva, não há falar em insuficiência probatória, senão na existência de conjunto robusto de provas que demonstram materialidade e autoria do delito e, nesse sentido, sustentam o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante. 2.2. O fato de a arma de fogo não ter sido apreendida, por si só, não afasta a majorante do tipo penal, na forma da legislação vigente, eis que a circunstância em que praticado o delito pode ser provada por outros meios, no caso pelo relato das testemunhas que, inclusive, é reforçado pela apreensão de munição na residência do réu.
3. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática. 3.1. A prática do roubo com invasão de residência e violência direta a uma das vítimas constitui circunstância hábil a imprimir maior reprovabilidade e censura à conduta do agente, mormente em face da proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar. 3.2. Adequado o reconhecimento de maus antecedentes pela prática de crime anterior àquele em julgamento, mas com trânsito em julgado apenas posteriormente. 3.3 Idônea a exasperação da pena base pela utilização de uma das causas de aumento previstas para o delito. 3.4. O art. 63 do Código Penal caracteriza a reincidência quando o agente pratica novo crime depois de transitada em julgado a sentença condenatória por crime anterior. 3.5. presente a causa de aumento do art. 157, §2°, inc. I, do Código Penal, na redação anterior à Lei n° 13.564/2018, eis que praticado o roubo com o emprego de arma de fogo, daí porque idôneo o recrudescimento da pena em 1/3 (um terço). 3.6. Adequado o reconhecimento do concurso formal, com fulcro no art. 70 do Código Penal, e o aumento da pena em 1/6 (um sexto), eis que praticado, mediante uma única ação, dois crimes de roubo com duplicidade de vítimas.
4. Recurso conhecido e não provido.